Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-20.2021.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000501-20.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), FRANCISCO ACACIO XAVIER ALVES - CPF: 511.927.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ACACIO XAVIER ALVES - CPF: 511.927.561-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CINTILOGRAFIA ÓSSEA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA – NORMAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO – ENTE COMPETENTE PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMANDADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Verificado que o ente competente para a prestação do serviço de saúde não foi demandado, não há como direcionar o cumprimento da obrigação, restando ao ente acionado, caso queira, pleitear na esfera administrativa, ou em ação autônoma, o ressarcimento dos valores referentes aos exames em questão, por ter suportado tal ônus financeiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de São José do Rio Claro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Francisco Acácio Xavier Alves, em face do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

[..]

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, para o fim de determinar ao requerido que disponibilize ao requerente os exames consistentes em ressonância magnética e cintilografia óssea, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, às suas expensas, providenciando/custeando, inclusive, o transporte e a estadia do autor até o local da realização dos procedimentos, sob pena de bloqueio das contas até o valor necessário, independentemente de licitação. Confirmo, por consequência, a tutela de urgência antecipada anteriormente concedida.

[..]

O Município de São José do Rio Claro levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a disponibilização dos exames vindicados não se insere na sua competência, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assevera que não há que falar em imposição, em face do Município, quanto ao fornecimento dos exames vindicados, pois são de média, ou de alta complexidade, razão pela qual, deve-se considerar a hierarquização que está, intrinsecamente, ligada à repartição de competências entre os entes federativos.

Afirma que a parte autora deveria aduzir o pedido, em face do ente público responsável pelo fornecimento, e que o exame requerido é complexo e de elevado custo para um município com o porte e a arrecadação do Apelante.

Por fim, requer provimento ao presente recurso, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, ou para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido, devido à necessidade de observância da repartição de competências do SUS.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 106670481).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de São José do Rio Claro, contra a sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que o paciente Francisco Acácio Xavier Alves, nascido em 18/10/1946, foi diagnosticado com câncer de próstata e, em retorno, ou consulta com o médico, foram solicitados os exames de ressonância multiparamétrica de próstata, cintilografia óssea e laboratoriais, e os dois últimos já foram cadastrados no SISREG.

Inicialmente, o NAT emitiu parecer, sugerindo que o médico justificasse as razões pelas quais o paciente não é elegível para realizar o exame de Ressonância Magnética tradicional.

Sem manifestação da parte autora, o Magistrado singular, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Consta que, posteriormente, o médico Cirurgião Oncológico, Dr. Luiz Gustavo Barcelos, CRM/MT 5719, solicitou o exame de Ressonância Magnética tradicional.

Após a colheita de novo parecer do NAT, o Juízo
a quo
, deferiu o pedido de tutela de urgência, impondo ao Requerido que disponibilize ao paciente, Francisco Acácio Xavier Alves, o exame adequado, conforme a prescrição médica.

O Requerido compareceu nos autos, informando a realização do exame e pugnou pela extinção do feito.

Posteriormente, o Requerente peticionou, postulando a realização exame de cintilografia óssea, o que foi deferido pelo Juízo
a quo.

O

Município de São José do Rio Claro apresentou contestação, intempestivamente, aventando, preliminarmente, a denunciação à lide, bem como argumentando que a competência para o fornecimento dos exames é do Estado de Mato Grosso, pois são procedimentos de alta complexidade.

O Magistrado singular proferiu a sentença, julgando procedente o pedido aduzido na inicial, nos seguintes termos:

[..] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, para o fim de determinar ao requerido que disponibilize ao requerente os exames consistentes em ressonância magnética e cintilografia óssea, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, às suas expensas, providenciando/custeando, inclusive, o transporte e a estadia do autor até o local da realização dos procedimentos, sob pena de bloqueio das contas até o valor necessário, independentemente de licitação. Confirmo, por consequência, a tutela de urgência antecipada anteriormente concedida.

Dessa decisão recorre o Município de São José do Rio Claro.

Do Recurso do Município de São José do Rio Claro

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Município de São José do Rio Claro, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização dos exames é de domínio estatal, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que a municipalidade tenha que pagar por tal procedimento, porque de alto custo, e, assim, deve ser custeado somente pelo Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
. (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do mérito

Analisando os autos, detidamente, constata-se que a documentação que acompanha a presente ação, aponta que o paciente Francisco Acácio Xavier Alves foi diagnosticado com câncer de próstata, razão pela qual necessita realizar os exames de ressonância magnética da pelve, cintilografia óssea e laboratoriais, conforme consta dos laudos médicos firmados pelos profissionais, Dr. Luiz Gustavo Barcelos, CRM/MT 5719 (id. 103173647) e Dr. Lucas Coelho Miranda, CRM/MT 7041 (id. 103174962).

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de o paciente ser submetido aos exames, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, necessita realizar os exames vindicados, conforme os laudos médicos acostados aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,

cabendo

à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

No que tange à repartição de competências, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, ficou determinado que compete ao Juiz direcionar a obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização dos exames de Ressonância Magnética e Cintilografia Óssea, que não compõem a Assistência Básica, configurando-se, assim, como procedimento de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP
–
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e

Medicamentos do SUS. (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207030022/11/2021
, acesso em 11/11/2021, às 20:38).

Em que pese à complexidade dos exames, verifico, contudo, que
o estado não é parte da relação processual
, porque a ação foi ajuizada somente em face do Município.

Assim, não há como direcionar o cumprimento de sentença, em face do Estado de Mato Grosso, de modo que, caberá ao Município, caso queira, pleitear na esfera administrativa, ou em ação autônoma, o ressarcimento dos valores referentes aos exames em questão, por ter suportado tal ônus financeiro.

A propósito, confira a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL–

DIREITO À SAÚDE – AUTOR QUE É PORTADOR DE RETNOPATIA DIABÉTICA E EDEMA MACULAR, NECESSITANDO DE TRATAMENTO MÉDICO COM O FÁRMACO BEVACIZUMABE (AVASTIN) – AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM O TRATAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DOS RÉUS – SATISFEITOS OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AINDA NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS (TEMA No 106 DO STJ) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO – ENUNCIADO No 65 DA SÚMULA DESTA CORTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 19-M, I; 19-P; 19-Q E 19- R DA LEI N. 8.080/1990 TEMA No 793 DO STF QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –

ENTE FEDERADO QUE SUPORTAR ÔNUS FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO PODERÁ BUSCAR O RESSARCIMENTO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS OU POR AÇÃO AUTÔNOMA
– TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 42 – FETJ E ENUNCIADO No 145 – TJRJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS

–

(0088701-05.2019.8.19.0021 – APELAÇÃO. Des(a). Flávia Romano de Rezende - julgamento: 10/08/2021 - Décima Sétima Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO

–

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –

INCLUSÃO DE MEDICAMENTO NO CURSO DA DEMANDA

– POSSIBILIDADE – MERA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DO ESTADO – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO AO FADEP – SÚMULA 421 DO STJ – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 1. Não há falar em sentença extra petita, uma vez que, em se tratando de direito à saúde, é assente a jurisprudência deste Tribunal acerca da possibilidade de inclusão de medicamentos ao longo da lide, uma vez que o bem almejado é o tratamento para a patologia apresentada e não o fármaco em si. Na hipótese, houve substituição do medicamento requerido, a fim de adequar o tratamento ao quadro clínico do autor, o que não implica alteração do pedido contido da petição inicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Assim, em se tratando de obrigação solidária, a satisfação imediata da pretensão pode ser exigida de qualquer um dos demandados de forma integral.
Eventual ressarcimento entre os entes públicos deverá se dar na esfera administrativa ou em ação própria para tanto, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório.
3. Possível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEP, pois quanto a ele não se opera o instituto da confusão. Inteligência da Súmula 421 do STJ. 4. Honorários reduzidos para R$ 400,00, a fim de adequá-los ao caso em concreto e aos precedentes desta Câmara. Apelo do Estado desprovido. Apelo do Município parcialmente provido. unânime. (TJ-RS - AC: 70084366434 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, data de julgamento: 24/09/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, data de publicação: 29/09/2020)

Demais disso, oportuno registrar que o objetivo principal da tese de responsabilidade solidária, fixada pelo STF, é assegurar a prestação dos serviços de saúde pública, o que permite concluir que,
in casu
, o provimento do presente recurso implicaria o desamparo ao paciente

–

o que não pode se admitir
–
, já que o estado sequer compõe a presente relação processual.

Do Reexame Necessário da Sentença

Da preliminar de denunciação à lide

No que tange à preliminar de denunciação à lide, suscitada pelo Município de São José do Rio Claro, na contestação apresentada, sob o argumento de que a responsabilidade para fornecer os exames é do Estado de Mato Grosso, rememoro, como já dito alhures, que no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo provê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento, ou tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/1993, posto que a urgência do tratamento pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

Dessarte, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, razão pela qual, não há que falar no cabimento da denunciação à lide.

Da revelia

Conforme consta do artigo 344 do CPC, se “o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis, contudo, a revelia não produzirá seus efeitos materiais, de modo que não há que falar em presunção da veracidade dos fatos narrados pela parte autora, conforme disposto no art. 345 do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II -
o litígio versar sobre direitos indisponíveis
; (destaquei)

[...]

In casu, o juízo
a quo
, decretou a revelia do Município de São José do Rio Claro, porque, embora citado, apresentou contestação intempestiva, conforme certificado nos autos, mas não aplicou os efeitos, já que a demanda versa sobre direito à saúde, ou seja, direito indisponível.

Portanto, agiu com acerto, o Magistrado singular, quanto a este ponto.

Do mérito

Quanto ao mérito, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja a realização dos exames, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRF, e art. 7
o
, da Lei n. 8.080/1990, que elegeram o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção, devendo ser mantidos os fundamentos da sentença.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município de São José do Rio Claro, e, quanto ao Reexame Necessário, RATIFICO a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022